Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-16.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702849-16.2020.8.07.0006 RECORRENTE: IZAIAS ALVES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. EXCESSO PUNÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS PRESENTES. AUMENTO EM 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado. 2. Quando o agente, ciente da gravidade do fato que poderia resultar após desferir um golpe de faca tipo peixeira na vítima, se evade do local, sem intervir para evitar as graves consequências, e depois retorna ao local do crime, ainda que para outras finalidades, como se não tivesse feito nada ou como não se importasse com as suas ações contra a vida humana, impõe-se a valoração desfavorável quanto à circunstância judicial referente à culpabilidade. 3. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime). 4. Havendo várias condenações criminais transitados em julgado, apenas uma condenação pode ser considerada para a agravante de reincidência, enquanto as demais podem ser pesadas como antecedentes criminais (Súmula 241, STJ). 5. Diante da existência de uma circunstância agravante (reincidência) e uma circunstância atenuante (confissão espontânea), deve haver a sua compensação integral, não havendo aumento ou diminuição da pena-base. Precedentes do STJ. 6. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 129, § 3°, ambos do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a pena-base foi exacerbada sem fundamentação concreta. Sustenta o afastamento da valoração negativa relativa à circunstância da culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 129, § 3°, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso “cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023), o que não se verifica no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010